Tribunal: TJSP
Processo: 2138180-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que não autorizou pesquisa pelo sistema CCS-Bacen nem envio de ofício às administradoras de cartão de crédito para apresentação de extratos e informação se executado é dependente por intermédio de cartão adicional. Ausente hipótese de interesse público ou repercussão social a dar azo à pretensão. Sistema CCS-Bacen criado, sobretudo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que não autorizou pesquisa pelo sistema CCS-Bacen nem envio de ofício às administradoras de cartão de crédito para apresentação de extratos e informação se executado é dependente por intermédio de cartão adicional. Ausente hipótese de interesse público ou repercussão social a dar azo à pretensão. Sistema CCS-Bacen criado, sobretudo, para apuração de crime de lavagem de dinheiro, e que importa em quebra do sigilo bancário. Medida excepcional que não se justifica no caso concreto. Ainda que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal admita envio de ofícios às administradoras de cartão de crédito para apurar eventual crédito, quando esgotados outros meios, não se vislumbra efetividade da medida pleiteada para satisfação do débito. Pedido de adoção de medida coercitiva com fundamento no art. 139, IV, do CPC. Descabimento. Medida desproporcional, desarrazoada e que não assegura diretamente a efetividade da execução. Ausência de circunstâncias excepcionais a justificar a quebra do sigilo bancário nos termos da LC no 105/2001. Precedentes da jurisprudência. Decisão mantida. Recurso não provido.